Tribunal: TJPA
Processo: 0006604-44.2018.8.14.0110
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006604-44.2018.8.14.0110

RECORRENTE: JILVAN MARCIANO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
IMPRONÚNCIA.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do CP, objetivando tão somente a
impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão em saber se
há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JILVAN MARCIANO DA SILVA (ID – 22696439), inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará (IDs – 22696416 e 22696417), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer tão somente a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Em contrarrazões (
ID - 22696444
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 22696446), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 24345088), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Consta da denúncia (
ID – 22696399)
o que segue:

“No dia 05 de agosto de 2018 o acusado JILVAN MARCIANO DA SILVA esfaqueou e matou a vítima Warley Porto da Silva, vulgo "Motinha", utilizando-se de meio que dificultou a sua defesa, fato ocorrido no Município de Goianésia do Pará/PA.

No dia dos fatos, a vítima encontrava-se no bar Recanto Verde, localizado na Rua Milton Costa, N.° 100, bairro Centro, neste Município e Comarca, onde, sem motivo aparente, foi esfaqueada no tórax e no pescoço, pelo acusado Jilvan Marciano.

Incontinenti, Warley Porto foi levado por populares para o Hospital Municipal de Goianésia do Pará. Diante da gravidade dos ferimentos, o paciente foi encaminhado ao Hospital Regional de Tucuruí. Contudo, Warley não resistiu aos ferimentos e veio a óbito durante o trajeto para o nosocômio.

A Polícia Civil foi acionada, sendo informada que havia uma pessoa gravemente feria no Hospital Municipal. No local, a vítima estava sendo colocada na ambulância, momento em que informou à testemunha Isaias Borges de Carvalho (Investigador da Polícia Civil) que Jilvan, vulgo "Cabeludo", teria lhe esfaqueado.

Diante de tal situação, os Policiais Civis diligenciaram até a residência do acusado, onde realizaram sua prisão em flagrante. Em seguida, o ora denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Goianésia do Pará, onde foi apresentado. (...)”

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, IV, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, objetivando unicamente a impronúncia,
sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, porém, sem razão, senão vejamos:

De início, anota-se que a
pronúncia
de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, pois tal instituto se baseia em um
juízo de suspeição
e não de certeza. É o que estabelece o
art. 413,
caput
, do CPP
.
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a
materialidade do fato
e os
indícios suficientes de autoria
do crime de homicídio qualificado estão demonstrados nos autos, mormente através do
auto de prisão em flagrante
(IDs – 22696399 a 22696401),
boletim de ocorrência policial
(ID – 22696403) e
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, as testemunhas JOSÉ CLEVIS DA SILVA e ISAIAS BORGES DE CARVALHO, investigadores da polícia civil que participaram da prisão em flagrante do recorrente, relataram que, no dia dos fatos, receberam um chamado do Hospital Municipal de Goianésia do Pará informando que um indivíduo havia sido esfaqueado e, chegando lá, a vítima ainda estava com vida e lúcida, tendo ela informado, na ocasião, que o autor das facadas era o réu. Disseram, ainda, que, foram até a casa do recorrente, onde o encontraram ainda sujo com o sangue do ofendido, daí porque o prenderam em flagrante.

Em juízo, a testemunha RENAN KARLOS PORTO DA SILVA, irmão da vítima, declarou que, no momento da ocorrência, estava na igreja, quando foi informado pela sua irmã, sendo que foi até o Hospital e encontrou o ofendido já dentro da ambulância, tendo ele então lhe dito que o autor do delito seria o nacional conhecido por “Cabeludo”.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que o recorrente esfaqueou a vítima, ocasionando a morte dela.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Tribunal do Júri, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Registre-se, ainda, que, conquanto o ofendido não tenha sido submetido ao exame de corpo de delito, este é dispensável diante da prova testemunhal colhida sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

É a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, a saber:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DO CORPO DE DELITO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. POSSIBILIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência desta Corte, a falta do exame de corpo de delito não impede eventual decisão de pronúncia, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos
.

2. No caso dos autos, embora ausente o exame de corpo de delito, houve a demonstração da materialidade delitiva através do laudo pericial do local dos fatos, depoimentos testemunhais e declarações da vítima.

3.
O exame de corpo de delito pode ser juntado até o julgamento da ação penal pelo Conselho de Sentença, garantido às partes prazo razoável para se manifestarem, previamente, acerca do referido documento
( AgRg no AREsp 1899786/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 22/10/2021).

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.037.421 / AL, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/03/2022) (grifo nosso)

“
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
. ARTIGO 121, § 2º, INCS. II E IV E ART. 121, § 2º, INCS. II E IV C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CPB.
IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. TESE REJEITADA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, exige um juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessário o grau de certeza que se exige para a condenação. Basta a prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, exatamente como se verifica no caso vertente.

4. No presente caso,
a ausência de provas periciais não compromete a materialidade dos crimes pelos quais foram os Recorrentes pronunciados, pois está devidamente suprida pela prova testemunhal colhida durante o inquérito e a instrução processual
. Ademais, no delito tentado, trata-se de tentativa branca ou incruenta, situação na qual a ausência de vestígios físicos não impede o reconhecimento da materialidade do crime em comento.

5.
A jurisprudência reconhece que a prova testemunhal pode suprir a ausência de laudo pericial, não havendo, portanto, qualquer nulidade na decisão de pronúncia
.

6. Por fim, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme previsão constitucional (CF, art. 5º, XXXVIII, alínea d), cabendo a este órgão o exame aprofundado das provas e a definição da autoria.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento
: " (i)
A ausência de laudo pericial não impede a pronúncia quando a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros meios, como a prova testemunhal
. (ii) A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sem a necessidade de certeza absoluta, que será aferida no Tribunal do Júri.”
(TJ/PA, 0012581-40.2016.8.14.0028, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 15/10/2024) (grifo nosso)

Logo,
não há que se se falar em impronúncia do recorrente
.

Por derradeiro, no que tange à qualificadora do delito de homicídio, vê-se que o magistrado de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória, conforme o seguinte trecho da decisão vergastada, a saber:

“(...)

Quanto à figura qualificativa prevista IV, do § 2º, do art. 121 do CPB, há elementos probatórios que apontam não ter sido oportunizada qualquer chance de defesa à vítima, já que o acusado pegou a vítima de surpresa e desarmada, desferindo golpes de arma branca em partes vitais, o que dificultou qualquer chance de defesa. (...)”

Assim, estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual não restou confirmada nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 17/06/2025